Tribunal: TJSP
Processo: 0155173-66.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RETORNO DO STF – RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030,II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE EXECUÇÃO SOB O REGIME DE PRECATÓRIOS – MORATÓRIA CONSTITUCIONAL – ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – Devolução dos autos à origem com determinação do STF de observância do Tema 132 firmado no julgamento do RE 590.751-RG/SP, no sentido de não incidência de juros moratórios e compensatórios durante o

Ementa:
RETORNO DO STF – RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030,II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE EXECUÇÃO SOB O REGIME DE PRECATÓRIOS – MORATÓRIA CONSTITUCIONAL – ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – Devolução dos autos à origem com determinação do STF de observância do Tema 132 firmado no julgamento do RE 590.751-RG/SP, no sentido de não incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT – decisão reformada – recurso parcialmente provido, tão somente para determinar a incidência do Tema 132/STF-RE no 590.751/SP sobre o crédito exequendo. Retratação devida, em cumprimento à determinação do Egrégio STF.